Tribunal: STF
Processo: AI 92794
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-24
Data de publicação: 1983-06-24

Ementa:
INELEGIBILIDADE. ALINEA "N" (EM SUA NOVA REDAÇÃO) DO INCISO I DO
ARTIGO 1. DA LEI COMPLEMENTAR N. 5/70. INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO DE
QUE BASTA A CONDENAÇÃO, AINDA QUE NÃO TRANSITADA EM JULGADO.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS (SUMULAS 282
E 356).
ADEMAIS, SE ESTA CORTE JA DECLAROU CONSTITUCIONAL A NORMA ANTERIOR
QUE TORNAVA INELEGIVEL CANDIDATO DENUNCIADO, COM MAIS RAZÃO E
CONSTITUCIONAL A INTERPRETAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO, A QUE ALUDE A
NOVA REDAÇÃO DESSA NORMA, NÃO NECESSITA DE HAVER TRANSITADO EM
JULGADO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.